Tribunal: TJMT
Processo: 1031056-76.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031056-76.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMILY CAROLINA SANTOS SILVA - CPF: 061.464.921-83 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Terceira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1031056-76.2022.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT.

RECORRENTE: EMILY CAROLINA SANTOS SILVA.

RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –

AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência da parte reclamante na audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.
Extinção do processo sem resolução do mérito, em face da ausência injustificada da parte autora na audiência conciliatória.

2.
Mérito.

2.1. Da conduta ilícita.

2.2. Pleiteia a isenção ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, impugnação, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida
.

1.1.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

2.

Preliminar arguida pela parte recorrente.

2.1.

Extinção do processo sem resolução do mérito, em face da ausência injustificada da parte autora na audiência conciliatória
.

Acolho a preliminar em questão, eis que compulsando os autos, verifica-se que no ID 172081289, que o recorrido deixou de comparecer na audiência conciliatória, apesar de devidamente intimado para o ato designado
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da r. sentença objurgada, todavia, no caso em testilha, entendo que a ausência da parte reclamante na audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95, que tem a seguinte redação:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Essa matéria restou pacificada com a edição do enunciado nº 20 no Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), determinando como obrigatório, o comparecimento pessoal da
parte
às audiências, senão vejamos:

Enunciado 20 - O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

A jurisprudência hodierna, também, converge nesse sentido, senão vejamos:

1ª TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DE MATO GROSSO..

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 744/2006.

RELATORA: DOUTORA SERLY MARCONDES ALVES.

Data de Julgamento: 23-06-2006.

E M E N T A:
RECLAMAÇÃO CIVEL – CONSÓRCIO - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS –
AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 51, I DA LEI 9.099/95 – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ERRO IN PROCEDENDO – SENTENÇA NULA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

RECURSO INOMINADO Nº 71002264604.

DATA DE JULGAMENTO: 24/09/2009.

EMENTA:
extinção do processo por ausência do autor NÀ Audiência de conciliação
. impossibilidade de reativação do feito, devendo ser proposta NOVa ação.

1. A
alegação do autor de que não recebeu intimação da audiência não deve prosperar, eis que na apresentação dos pedidos já ficou ciente de que a audiência realizar-se-ia em 19 de fevereiro de 2009. Portanto, não são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na audiência.

2. Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação.

3. A
reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao benefício da gratuidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença fustigada, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9.099/95, afastada as demais penalidades.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023